Tribunal: TJBA
Processo: 0003316-50.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003316-50.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EDSON SOARES SÁ Advogado(s): JACKSON PEREIRA DA SILVA MK5 ACORDÃO AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OBTIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA – PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – NÃO ATENDIMENTO AO §2º, DO ARTIGO 337, DO CPC – EXECUÇÃO EXTINTA EM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EM ESPECÍFICO – RECURSO IMPROVIDO 1. Cuida-se de agravo interno apresentado por ESTADO DA BAHIA em face de decisão que afastou a litispendência entre a presente ação mandamental e ação de execução de título judicial coletivo tombada sob número 8130522-29.2021.8.05.0001 promovida pelo impetrante EDSON SOARES SÁ onde foram julgados improcedentes os pedidos formulados pelo mesmo em vista do acolhimento da prescrição do direito em promover a execução. 2. O §1º, do art. 337 estabelece que “§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” e esclarece em seu §2º que “§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”. 3. Na presente ação os acionados são o Governador e o Secretário da Administração do Estado da Bahia, enquanto na ação o executado é o Estado da Bahia, configurando-se partes diversas. 4. O alcance e o rito das ações são diversos, sendo a presente ação de conhecimento onde o impetrante pediu o reconhecimento do direito a percepção e o pagamento de auxílio-transporte, enquanto na execução 8130522-29.2021.8.05.0001 o pleito é de cobrança de valores devidos nos moldes do título judicial formado, cuja improcedência foi firmada com força na prescrição do direito de executar aquele título em específico, constituindo-se pedidos diversos. 5. As causas de pedir também são diferentes, requerendo o impetrante nesta ação o reconhecimento de omissão dos impetrados em regulamentar o pagamento do auxílio-transporte, com pagamento de retroativo desde a impetração, enquanto na execução 8130522-29.2021.8.05.0001 o pleito foi apenas de cobrança de valores de acordo com título específico já formado em ação mandamental coletiva. 6. Recurso improvido reafirmando a inexistência de litispendência entre a presente ação mandamental e a execução 8130522-29.2021.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003316-50.2016.8.05.0000, em que figuram como apelante Joelson de Matos Santos e outros (8) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .